Tribunal: TJDFT
Processo: 0711447-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALYSSON MAIA FONTENELE (agravante/exequente), contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n.° 0058948-48.2009.8.07.0001 movido por ANAMARIA PRATES BARROSO (agravada/executada), que indeferiu a penhora de percentual dos vencimentos da agravada, nos seguintes termos (ID 60831171 dos autos de origem): (...) NADA A PROVER quanto ao requerimento de penhora de percentual da remuneração percebida pela executada ANAMARIA PRATES BARROSO pelos mesmos motivos expostos na decisão de ID no 33016204. Lado outro, porquanto expressamente requerido pela parte exequente na petição de ID no 60808424, determino a exclusão de CLÁUDIO RENATO DO CANTO FARAG, CPF no 601.443.276-00 do polo passivo do presente feito. Anote-se. Não havendo outros requerimentos, retornem-se os autos à suspensão ditada pelo artigo 921, III, do CPC, certificando a Serventia eventual transcurso do prazo ânuo contado da data da publicação da decisão de ID no 33016204 (fls. 01-02) e, sendo o caso, promovendo o arquivamento provisório dos autos. (...) Em suas razões recursais (ID 15935129), o agravante alega que “no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, de Relatoria do E. Ministro Benedito Gonçalves, observando a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional, a regra de impenhorabilidade de percentual dos vencimentos foi admitida, desde que resguardada a subsistência do devedor.” (ID 15935129 – Pág. 4) Informa que a agravada é procurada do Distrito Federal, de forma que a penhora de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos não acarretará qualquer prejuízo de sua subsistência. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja admitida a penhora dos vencimentos da agravada no percentual de 30% (trinta por cento). Preparo (ID 15935133). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Isso porque, em análise superficial, não se constata a probabilidade do direito vindicado no que concerne ao pedido de penhora dos vencimentos da agravada, tendo em vista a proteção legal conferida pelo legislador às verbas de caráter eminentemente alimentar e indispensáveis à sobrevivência do devedor, contida no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência, sob a sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.184.765/PA, no sentido de ser absoluta a aludida impenhorabilidade, mesmo com limitação do percentual de 30% (trinta por cento), exceção unicamente admitida nos casos de execução de alimentos, o que não é o caso. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...) 16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382/2006), não se condicionava à demonstração da realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor. 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". (...) (STJ, 1a Seção, REsp 1.184.765/PA, Rel.Min. LUIZ FUX, Julgamento 24/11/2010, DJe 03/12/2010, RSTJ vol. 221 p. 247). (grifei) No mesmo diapasão, o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 20% DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que são absolutamente impenhoráveis os proventos de salário e as quantias recebidas e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1237377, 07182094320198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMUNERAÇÃO. PENHORA NO PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 833, INCISO IV/CPC. 1. Nos termos do art. 832 do CPC não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV do Código de Ritos. 2. Entendo que o direito amparado pelo Código de Processo Civil, que manteve o mesmo sentido do Código anterior, não pode ser mitigado em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário, razão pela qual impossível a penhora parcial do salário da parte agravada, mesmo que no importe de 30%. 3. Agravo conhecido e negado provimento. (Acórdão 1243014, 07006409220208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Assim, vê-se que a decisão agravada, em princípio, perfilhou o exato entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, visto que não é autorizada a penhora de salário e proventos, salvo nos casos de execução de alimentos. Ademais, encontra-se evidenciado o periculum in mora inverso, decorrente da indisponibilidade de verba alimentar indispensável à sobrevivência da agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.